Tribunal: TJES
Processo: 5034072-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034072-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES e outros
RECORRIDO: BI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034072-18.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES e JOSE AMILTON ANDRADE BARROS

RECORRIDA:
BI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. APREENSÃO EM BLITZ. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. EXCLUDENTES CONFIGURADAS. VEÍCULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONDUZIDO COM CNH VENCIDA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES e JOSE AMILTON ANDRADE BARROS em face do BI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Em síntese, os autores afirmaram que em 2022, adquiriram da ré um veículo Mitsubishi Pajero TR4, mas enfrentaram diversos problemas com a documentação, que não pôde ser transferida. Sustentaram que, após uma troca frustrada por outro veículo, eles voltaram a adquirir a Pajero em fevereiro de 2023, mas as pendências de alienação e multas persistiram. Argumentaram que, em razão das pendências financeiras e problemas mecânicos, houve a apreensão do veículo em uma blitz, quando estava sob a direção da autora PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES. Por fim, pleitearam pela condenação da ré na restituição dos valores pagos a título de multa e documentação do veículo, bem como na indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora

PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES
. No mérito, alegou que os problemas com a documentação do veículo eram de responsabilidade do próprio autor, JOSE AMILTON ANDRADE BARROS. Argumentou que a apreensão do veículo em uma blitz não ocorreu apenas pelos débitos pendentes, mas também porque o veículo estava em mau estado de conservação (pneus carecas) e era conduzido por uma motorista com a CNH vencida há mais de 30 dias. Pugnou pela condenação dos autores em litigância de má-fé. Em relação ao dano moral, a parte requerida argumentou que não cometeu nenhum ato ilícito a ensejar reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor, JOSÉ AMILTON ANDRADE BARROS, a quantia de R$1.402,00 (mil quatrocentos e dois reais) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024. JULGO IMPROCEDENTES os pleitos em relação a autora PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES.

Irresignados com a sentença proferida no ID. nº 14089311, os autores interpuseram Recurso Inominado, sustentando que a apreensão do veículo em blitz se deu exclusivamente pelos débitos do veículo, de responsabilidade da BI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e, sendo assim, o dano moral experimentado pela autora PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES, é de culpa exclusiva da requerida. Por fim, defendem a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais em prol do autor JOSE AMILTON ANDRADE BARROS.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a culpa da requerida na apreensão do veículo em blitz, bem como a existência de danos morais e necessidade de majoração do
quantum
arbitrado.

Ressalta-se que a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que os autores e o réu se enquadram na condição de consumidor e fornecedor de serviços de venda de automóveis (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

No caso, restou incontroverso que as partes pactuaram contrato de compra e venda veicular, bem como a apreensão do veículo em blitz.

Todavia, em que pese os argumentos lançados pelos recorrentes quanto a culpa exclusiva da recorrida na apreensão do veículo em
blitz
policial, entendo que esta não restou comprovada nos autos.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, as dívidas antecedentes atribuídas à requerida não foram a única causa determinante para a apreensão do veículo. Outras irregularidades constatadas,
tais como o mau estado de conservação do automóvel e o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação da autora PRISCILA DO NASCIMENTO GOMES por prazo superior a trinta dias
, concorrem, igualmente.

Tais situações, por si só, legitimam a apreensão realizada pela autoridade policial, haja vista que o art. 230, XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como infração de natureza grave a direção de veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, e o art. 162, V, do mesmo diploma estabelece ser infração gravíssima dirigir veículo com CNH vencida há mais de trinta dias. Ambos os dispositivos, em consonância com o art. 270 do CTB, autorizam a retenção e até a remoção do veículo como medida administrativa, independentemente da existência de outras pendências financeiras.

Assim, restou demonstrado que a apreensão não pode ser imputada apenas às dívidas anteriores da ré, mas também a circunstâncias autônomas que, nos termos da legislação de trânsito vigente, já ensejariam a atuação legítima da autoridade policial.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)